Tribunal: TJMT
Processo: 1030317-40.2021.8.11.0003
Relator(a): GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS
Órgão julgador: GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-09-19
Data de publicação: 2023-09-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1030317-40.2021.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Taxa de Licenciamento de Estabelecimento, ISS/ Imposto sobre Serviços]
Relator:
Des(a).
GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS

Turma Julgadora:
[DES(A). GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (APELANTE), MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (REPRESENTANTE), JOAO ALVES SANTOS - CPF: 152.394.031-04 (APELADO), THIAGO PEREIRA GARAVAZO - CPF: 026.522.651-13 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL EM EXECUÇÃO FISCAL - INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL - DETERMINAÇÃO DE EMENDA PARA RETIFICAR A CDA - AGRAVO DE INSTRUMENTO PENDENTE DE JULGAMENTO - IRRELEVÂNCIA NO CASO - EXISTÊNCIA DE CRÉDITOS REMANESCENTES - TEMA 249 DO STJ - DESNECESSIDADE DE SUBSTITUIÇÃO DA CDA -PROSSEGUIMENTO DA EXECUÇÃO.

1. O Agravo de Instrumento não suspende o trâmite processual, podendo apenas sobrestar os efeitos da decisão agravada, caso preenchidos os requisitos dispostos no art. 1.019 do CPC, inexistindo nulidade na prolação de sentença quando ainda pendente de julgamento o referido recurso, sendo certo que a sentença superveniente substitui a decisão provisória, ficando prejudicada a via instrumental interposta contra esta última.

2. De acordo com a jurisprudência do STJ, remanescendo a exigibilidade parcial do valor inscrito na dívida ativa, é desnecessária a substituição da CDA, cuja liquidez permanece incólume, podendo ser liquidado para fins de prosseguimento da execução fiscal (REsp 1.115.501/SP - Tema n.º 249).

3. Recurso de Apelação provido. Sentença desconstituída.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de Apelação Cível interposta pelo
MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS
contra a sentença proferida pelo Dr. Márcio Rogério Martins, MM. Juiz de Direito da 2ª Vara Especializada da Fazenda Pública daquela Comarca nos autos da Execução Fiscal ajuizada em desfavor de
JOÃO ALVES SANTOS
, pela qual foi indeferida a petição inicial e extinto o processo com fulcro no art. 321, parágrafo único c/c art. 924, I, ambos do CPC, (id. 165612352).

Em suas razões recursais (id. 165612353), o
MUNICÍPIO
Apelante alega, em síntese, que é nula a sentença de extinção do feito na pendência do julgamento do Agravo de Instrumento n.º 1021874-75.2022.8.11.0000, contra a decisão que determinou a emenda da inicial.

No mérito, defende a desnecessidade de substituição da CDA, uma vez que
“
assente o entendimento no sentido da possibilidade de prosseguimento da execução pelo valor remanescente na hipótese em que o valor a ser executado possa ser encontrado por simples cálculo aritmético
”
.

Aduzindo que a sentença declarou somente a prescrição dos créditos constituídos nos anos de 2014, 2015 e 2016, remanescendo os créditos constituídos em 2017 e 2018, postula, ao final, o provimento do Recurso para que seja determinado o prosseguimento do Executivo Fiscal com relação a estes.

Recurso dispensado de preparo (id. 166174653), tempestivo e não contrarrazoado, uma vez que não angularizado o processo na origem (id. 165612354).

Dispensada a intervenção ministerial, nos termos da Súmula 189 do STJ.

Conclusos por redistribuição (id. 165695193).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, o
MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS

busca a reforma da sentença pela qual foi indeferida a petição inicial, postulando sejam os autos devolvidos à origem para o regular prosseguimento da Execução Fiscal pelo crédito remanescente não prescrito.

Colhe-se dos autos que o Juízo
a quo
, vislumbrando a prescrição e/ou decadência de parte do débito em Execução, intimou a Fazenda Pública Municipal para emendar a inicial, nos seguintes termos:

“(...) Em análise dos autos, observo que a parte exequente pretende a execução de débitos eivados pela prescrição e/ou decadência.

Quanto a CDA n. 80/2021, verifica-se que há fato gerador de 2014, 2015 e 2016, que teve a constituição entre 11/08/2014, 16/03/2015 e 15/03/2016 (data do vencimento), entretanto somente propôs a execução em 08/12/2021, ou seja,
após os 05 (cinco) anos, verificando-se, assim, a ocorrência da
prescrição
.

Já quanto a CDA n. 287/2021, verifica-se que há fato gerador de 2014, 2015 e 2016, que teve a constituição entre 31/07/2014, 16/03/2015 e 18/03/2016 (data do vencimento), entretanto somente propôs a execução em 08/12/2021, ou seja,
após os 05 (cinco) anos, verificando-se, assim, a ocorrência da
prescrição
.

Assim, conclui-se que
parte

do débito encontra-se eivado pela
prescrição e/ou decadência
.

Assim, entendo que dar continuidade a cobrança do referido débito, além de violar o princípio da boa-fé, duplamente penaliza os cofres públicos, com o assoberbamento desnecessário do Poder Judiciário e a condenação ao pagamento de honorários sucumbenciais.

Deste modo,
intime-se o exequente para que, no prazo de 15 (quinze) dias (em dobro para a Fazenda Pública), emende sua peça inicial, carreando ao feito as CDA’s retificadas, excluindo-se os débitos prescritos e/ou decaídos, sob pena de indeferimento da inicial, nos termos do art. 321, p. único do CPC
. (...)” (id. 165612348) (g.n.)

Contra esta decisão, o
MUNICÍPIO

interpôs o Agravo de Instrumento n.º 1021874-75.2022.8.11.0000 (id. 165612351).

Neste ponto, importante destacar que, ao contrário do alegado pelo Apelante, o Agravo de Instrumento não suspende o trâmite processual, podendo apenas sobrestar os efeitos da decisão agravada, caso preenchidos os requisitos dispostos no art. 1.019 do CPC, inexistindo nulidade na prolação de sentença quando ainda pendente de julgamento o Agravo de Instrumento, não se podendo ignorar que resta o recurso prejudicado, caso sobrevenha sentença na ação principal, considerando que esta substitui eventual decisão provisória.

De todo modo, o mérito do referido Agravo de Instrumento sequer foi conhecido, tendo em vista a ausência de conteúdo decisório na decisão agravada, em julgamento que restou assim ementado:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO -
INTERPOSIÇÃO CONTRA DESPACHO MERAMENTE ORDINÁRIO
- INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA -
INADMISSIBILIDADE DO RECURSO
- ART. 1.001, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL - AUSÊNCIA DE FUNDAMENTO NOVO - MERO INCONFORMISMO COM O JULGADO - DECISÃO MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Não há que se falar em reforma da decisão monocrática que não conheceu do agravo de instrumento interposto contra mero despacho, uma vez que, nos termos do art. 1.001, do CPC, os despachos são irrecorríveis
. 2. Não sendo as alegações trazidas pela parte agravante capazes de afastar os argumentos lançados na decisão recorrida, sua manutenção é medida que se impõe. 3. Recurso conhecido e não provido.” (TJMT. N.U 1021874-75.2022.8.11.0000, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Público, Relatora: Des.
Maria Aparecida Ferreira Fago
, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 28/03/2023, DJe 10/04/2023) (g.n.)

Sobreveio, então, a sentença objurgada, que contou com a seguinte fundamentação:

“(...) Trata-se de Execução Fiscal, face inadimplência de obrigação legal escopo de dívida ativa devidamente certificada.

Em decisão retro, determinou-se a intimação da parte exequente para que emendasse a inicial, tendo a parte deixado transcorrer o prazo in albis sem proceder com a emenda.

Os autos vieram conclusos.

EIS O RELATÓRIO. FUNDAMENTO E DECIDO.

Fora verificado por este juízo irregularidades a serem sanadas pela parte exequente, determinou-se para que fosse emendada, no prazo de 15 (quinze) dias (em dobro para a Fazenda Pública), sua peça inicial,
carreando ao feito as CDA’s retificadas, excluindo-se os débitos prescritos e/ou decaídos
, sob pena de indeferimento da inicial, nos termos do art. 321, p. único do CPC, conforme decisão retro. Apesar da determinação deste Juízo, verifica-se que a parte requerente não emendou a inicial no prazo determinado e sequer manifestou nos autos, estando o feito paralisado em tramitação. Ante o exposto, e considerando tudo mais que dos autos consta,
indefiro a inicial de execução fiscal
e
JULGO EXTINTO

o processo, com fulcro no artigo 321, p. único c/c 924, inciso I, ambos do Código de Processo Civil
. (...)” (id. 165612352) (g.n.)

Como visto, o Magistrado sentenciante fundamentou a extinção do feito na necessidade de emenda da petição inicial, sob o argumento de que
“
parte do débito encontra-se eivado pela prescrição e/ou decadência
”
(id. 165612348, p. 1).

Cinge-se, portanto, o presente recurso, a se verificar a necessidade de substituição da CDA quando, apesar do reconhecimento da ocorrência da prescrição de parte da dívida executada, remanescem créditos hígidos aptos a se prosseguir com a exação e, do cotejo dos autos
constato que,
de fato,
o Recurso comporta provimento
.

Registro, contudo, que nas suas próprias razões recursais o
MUNICÍPIO

Apelante aquiesceu ao reconhecimento da prescrição em relação aos créditos de 2014 a 2016, insurgindo-se apenas e tão somente quanto à possibilidade de prosseguimento da Execução no tocante aos créditos remanescentes referentes aos anos de 2017 e 2018, independente de substituição da CDA, a respeito do que haverá de se limitar a presente análise recursal.

Explico.

O
MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS
ajuizou a presente Execução Fiscal buscando o adimplemento de créditos oriundos de Taxa de Licença para Localização e Funcionamento (CDA 80/2021, Processo Administrativo 55.857/2018), referentes ao período de 2014 a 2018, no valor original de R$ 701,93 e de ISSQN (CDA 287/2021, Processo Administrativo 55.856/2018), também referente ao período de 2014 a 2018, no valor original de R$ 22.746,67 (id. 165612337 - pp. 02/03).

Contudo, conforme alegado pelo próprio Apelante,
“
Nota-se que decisão interlocutória de ID n. 93544323, o juízo a quo declarou a prescrição dos créditos constituídos na CDA n. 80/2021, apenas nos anos de 2014, 2015 e 2016, mantendo as demais. Na CDA n. 287/2021, apenas nos anos de 2014, 2015 e 2016. Logo, é evidente a possibilidade/necessidade de se prosseguir a execução dos créditos não prescritos constantes no título
”
(id. 165612353, pp. 5/6).

De fato, remanescendo parte dos créditos inscritos na dívida ativa (que podem ser identificados em separado no id. 165612337 - p. 02), não há necessidade de emenda ou substituição da CDA, cuja liquidez permanece incólume, bastando que os valores passíveis de serem executados sejam atualizados para o prosseguimento da execução fiscal.

Sobre esta matéria, em julgamento submetido ao rito próprio dos recursos especiais repetitivos, o Superior Tribunal de Justiça firmou a tese que culminou na edição de seu Tema n.º 249, segundo o qual:

“O prosseguimento da execução fiscal (pelo valor remanescente daquele constante do lançamento tributário ou do ato de formalização do contribuinte fundado em legislação posteriormente declarada inconstitucional em sede de controle difuso) revela-se forçoso em face da suficiência da liquidação do título executivo, consubstanciado na sentença proferida nos embargos à execução, que reconheceu o excesso cobrado pelo Fisco,
sobressaindo a higidez do ato de constituição do crédito tributário, o que, a fortiori, dispensa a emenda ou substituição da certidão de dívida ativa (CDA)
.”

Confira-se a íntegra da ementa do recurso paradigma:

“PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. ARTIGO 543-C, DO CPC. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA (CDA) ORIGINADA DE LANÇAMENTO FUNDADO EM LEI POSTERIORMENTE DECLARADA INCONSTITUCIONAL EM SEDE DE CONTROLE DIFUSO (DECRETOS-LEIS 2.445/88 E 2.449/88). VALIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO QUE NÃO PODE SER REVISTO. INEXIGIBILIDADE PARCIAL DO TÍTULO EXECUTIVO. ILIQUIDEZ AFASTADA ANTE A NECESSIDADE DE SIMPLES CÁLCULO ARITMÉTICO PARA EXPURGO DA PARCELA INDEVIDA DA CDA.
PROSSEGUIMENTO DA EXECUÇÃO FISCAL POR FORÇA DA DECISÃO, PROFERIDA NOS EMBARGOS À EXECUÇÃO, QUE DECLAROU O EXCESSO E QUE OSTENTA FORÇA EXECUTIVA.
DESNECESSIDADE DE SUBSTITUIÇÃO DA CDA
. 1. O prosseguimento da execução fiscal (pelo valor remanescente daquele constante do lançamento tributário ou do ato de formalização do contribuinte fundado em legislação posteriormente declarada inconstitucional em sede de controle difuso) revela-se forçoso em face da suficiência da liquidação do título executivo, consubstanciado na sentença proferida nos embargos à execução,
que reconheceu o excesso cobrado pelo Fisco, sobressaindo a higidez do ato de constituição do crédito tributário, o que, a fortiori, dispensa a emenda ou substituição da certidão de dívida ativa (CDA).
2. Deveras, é certo que a Fazenda Pública pode substituir ou emendar a certidão de dívida ativa (CDA) até a prolação da sentença de embargos (artigo 2º, § 8º, da Lei 6.830/80), quando se tratar de correção de erro material ou formal, vedada, entre outras, a modificação do sujeito passivo da execução (Súmula 392/STJ) ou da norma legal que, por equívoco, tenha servido de fundamento ao lançamento tributário (Precedente do STJ submetido ao rito do artigo 543-C, do CPC: REsp 1.045.472/BA, Rel. Ministro Luiz Fux, Primeira Seção, julgado em 25.11.2009, DJe 18.12.2009). 3. In casu, contudo, não se cuida de correção de equívoco, uma vez que o ato de formalização do crédito tributário sujeito a lançamento por homologação (DCTF), encampado por desnecessário ato administrativo de lançamento (Súmula 436/STJ), precedeu à declaração incidental de inconstitucionalidade formal das normas que alteraram o critério quantitativo da regra matriz de incidência tributária, quais sejam, os Decretos-Leis 2.445/88 e 2.449/88. 4. O princípio da imutabilidade do lançamento tributário, insculpido no artigo 145, do CTN, prenuncia que o poder-dever de autotutela da Administração Tributária, consubstanciado na possibilidade de revisão do ato administrativo constitutivo do crédito tributário, somente pode ser exercido nas hipóteses elencadas no artigo 149, do Codex Tributário, e desde que não ultimada a extinção do crédito pelo decurso do prazo decadencial qüinqüenal, em homenagem ao princípio da proteção à confiança do contribuinte (encartado no artigo 146) e no respeito ao ato jurídico perfeito. 5. O caso sub judice amolda-se no disposto no caput do artigo 144, do CTN ("O lançamento reporta-se à data da ocorrência do fato gerador da obrigação e rege-se pela lei então vigente, ainda que posteriormente modificada ou revogada."), uma vez que a autoridade administrativa procedeu ao lançamento do crédito tributário formalizado pelo contribuinte (providência desnecessária por força da Súmula 436/STJ), utilizando-se da base de cálculo estipulada pelos Decretos-Leis 2.445/88 e 2.449/88, posteriormente declarados inconstitucionais pelo Supremo Tribunal Federal, em sede de controle difuso, tendo sido expedida a Resolução 49, pelo Senado Federal, em 19.10.1995. 6. Conseqüentemente, tendo em vista a desnecessidade de revisão do lançamento, subsiste a constituição do crédito tributário que teve por base a legislação ulteriormente declarada inconstitucional, exegese que, entretanto, não ilide a inexigibilidade do débito fiscal, encartado no título executivo extrajudicial, na parte referente ao quantum a maior cobrado com espeque na lei expurgada do ordenamento jurídico, o que, inclusive, encontra-se, atualmente, preceituado nos artigos 18 e 19, da Lei 10.522/2002, verbis: "Art. 18. Ficam dispensados a constituição de créditos da Fazenda Nacional, a inscrição como Dívida Ativa da União, o ajuizamento da respectiva execução fiscal, bem assim cancelados o lançamento e a inscrição, relativamente: (...) VIII - à parcela da contribuição ao Programa de Integração Social exigida na forma do Decreto-Lei no 2.445, de 29 de junho de 1988, e do Decreto-Lei no 2.449, de 21 de julho de 1988, na parte que exceda o valor devido com fulcro na Lei Complementar no 7, de 7 de setembro de 1970, e alterações posteriores; (...) § 2o
Os autos das execuções fiscais dos débitos de que trata este artigo serão arquivados mediante despacho do juiz, ciente o Procurador da Fazenda Nacional,
salvo a existência de valor remanescente relativo a débitos legalmente exigíveis
. (...)" Art. 19. Fica a Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional autorizada a não contestar, a não interpor recurso ou a desistir do que tenha sido interposto, desde que inexista outro fundamento relevante, na hipótese de a decisão versar sobre: (Redação dada pela Lei nº 11.033, de 2004) I - matérias de que trata o art. 18; (...). § 5o Na hipótese de créditos tributários já constituídos, a autoridade lançadora deverá rever de ofício o lançamento, para efeito de alterar total ou parcialmente o crédito tributário, conforme o caso. (Redação dada pela Lei nº 11.033, de 2004)" 7. Assim, ultrapassada a questão da nulidade do ato constitutivo do crédito tributário,
remanesce a exigibilidade parcial do valor inscrito na dívida ativa, sem necessidade de emenda ou substituição da CDA (cuja liquidez permanece incólume), máxime tendo em vista que a sentença proferida no âmbito dos embargos à execução, que reconhece o excesso, é título executivo passível, por si só, de ser liquidado para fins de prosseguimento da execução fiscal
(artigos 475-B, 475-H, 475-N e 475-I, do CPC). 8.
Consectariamente, dispensa-se novo lançamento tributário e, a fortiori, emenda ou substituição da certidão de dívida ativa (CDA)
. 9. Recurso especial desprovido. Acórdão submetido ao regime do art. 543-C do CPC e da Resolução STJ 08/2008.” (STJ. REsp 1.115.501/SP, Relator Min.
Luiz Fux
, Primeira Seção, j. 10/11/2010, DJe 30/11/2010) (g.n.)

No mesmo sentido:

“APELAÇÃO. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. PAGAMENTO PARCIAL. SUBSTITUIÇÃO DA CDA. DESNECESSIDADE. RECURSO IMPROVIDO.
I.
O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que é possível deduzir da CDA os valores indevidos, por simples operação aritmética, de modo que a execução poderá prosseguir para cobrança do saldo remanescente, sem que isso importe em nulidade do título ou da própria cobrança
. II. Sendo assim, devidamente apurado o pagamento parcial do débito fiscal, não há comprometimento da liquidez e certeza da CDA por se tratar de parcela destacável do débito exequendo. III. Apelação a que se nega provimento. (TRF3. AC 00200494320084036182-SP, Primeira Turma, Relator: Desembargador Federal
Valdeci dos Santos
, j. 05/09/2017, e-DJF3 13/09/2017) (g.n.)

Com tais considerações,
não pode subsistir a sentença
que se fundou na necessidade de emenda à inicial para que o
MUNICÍPIO

Apelante carreasse aos autos
“
as CDA’s retificadas, excluindo-se os débitos prescritos e/ou decaídos, sob pena de indeferimento da inicial
”
, devendo o feito Executivo retomar o seu curso em relação aos débitos não declarados prescritos.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao presente Recurso de Apelação para desconstituir a sentença objurgada, determinando o retorno dos autos à Origem para o prosseguimento da Execução Fiscal em relação aos créditos não declarados prescritos, de 2017 e 2018, independentemente da substituição das CDA’s constantes nos autos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/09/2023